Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MOEDA NÃO ENTREGUE. RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, deduzido com o escopo de obter a condenação da ré à reparação por danos materiais e morais, os quais decorreriam do inadimplemento contratual.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nada obstante, necessária a presença dos requisitos para que se estabeleça o dever de indenizar, inclusive por dano moral.
4. Na espécie, o inadimplemento contratual é incontroverso, juntados o contrato e o comprovante de compra de moeda estrangeira (ID 47039597 e 47039598) e ausente o comprovante de entrega do dólar por parte da empresa ré.
5. Embora seja evidente que a aquisição de moeda estrangeira tenha gerado legítimas expectativas no autor, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável.
6. Restou evidente nos autos que o inadimplemento contratual, a despeito de ter surpreendido o autor, não lhe causou mais que simples dissabor, não demonstrando circunstâncias suficientes para, por si só, caracterizar o dano indenizável.
7. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
8. Ante o exposto, não merece reparo a sentença objurgada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.